Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-34.2016.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000518-34.2016.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), VIVALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 141.661.191-68 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO POR ACÓRDÃO EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A sentença de primeiro grau foi substituída pelo acórdão objeto do Recurso de Apelação nº 7751/2013 da Terceira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça
.

2.
A rescisória, na espécie, terá como objeto o acórdão e não a sentença, salvo se o recurso não for conhecido e se não abrangeu o tema da sentença que motiva a rescisão, o que não é o caso dos autos.

3. Resta demonstrada a impossibilidade jurídica do pedido quando a ação rescisória pretende desconstituir a sentença, quando essa foi substituída pelo acórdão, nos termos do art. 1.008 do CPC.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por VIVALDO ALVES DE SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 34582).

Em sua petição inicial o Autor sustenta que pretende a rescisão da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que violou disposição expressa de lei, além de se fundar em erro de fato.

Afirma que tomou posse no cargo de Apoio de Serviços ao SUS, classe A, nível I, em 4.9.2001. Argumenta o erro no enquadramento, sendo formulado pedido administrativo para a classe C, considerando que preenchia os requisitos do inc. IV do art. 9º da Lei nº 7.360/00.

Narra que frente ao indeferimento administrativo ingressou com ação judicial, sendo o pedido julgado improcedente. Discorre sobre a violação manifesta de norma jurídica e erro de fato na sentença.

A pretensão inicial se volta para rescindir a sentença, com novo julgamento da causa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em sua contestação, discorre sobre a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 89541).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 513363).

O Autor apresentou impugnação reiterando os termos da inicial (Id. 131429670).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Autor sustenta que pretende a rescisão da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que violou disposição expressa de lei, além de se fundar em erro de fato. Afirma que tomou posse no cargo de Apoio de Serviços ao SUS, classe A, nível I, em 4.9.2001. Argumenta o erro no enquadramento, sendo formulado pedido administrativo para a classe C, considerando que preenchia os requisitos do inc. IV do art. 9º da Lei nº 7.360/00. Narra que frente ao indeferimento administrativo ingressou com ação judicial, sendo o pedido julgado improcedente. Discorre sobre a violação manifesta de norma jurídica e erro de fato na sentença.

O contexto fático, delineado na petição inicial, demonstra que o Autor pretende a rescisão da sentença proferida nos autos nº 678/2008 da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, conforme se vê da fundamentação e, em especial, do pedido final:

d) No mérito, seja julgado procedente o juízo rescindente,
desconstituindo a r. sentença rescindenda
, sob os fundamentos acima abordados;

(Id. 34582) (Destaquei)

Entretanto, com a prolação da sentença foi interposto pelo Autor o Recurso de Apelação nº 7751/2013, julgado pela Terceira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIAC/C COBRANÇA - ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - CLASSE E NÍVEL INICIAL DA CARREIRA – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA POSSE – LEI Nº 7.360/00 - RECURSO IMPROVIDO.

O provimento originário para cargos públicos deve se dar na classe e nível inicial da carreira, consoante legislação vigente à época da nomeação do servidor. Precedentes do STJ.

(Id. 34592)

Aliado a isso, se constata que o acórdão transitou em julgado em 25.6.2014.

Nesse cenário, é possível afirmar que a sentença de primeiro grau foi substituída pelo acórdão objeto do Recurso de Apelação nº 7751/2013 da Terceira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. A Ação Rescisória deveria ter como objeto o mencionado acórdão, por força da interpretação dos artigos 966 e 1.008 do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. afirma:

(...) o ato decisório sujeito à rescisão é tanto a sentença do juiz singular como o acórdão do tribunal. No caso de recurso, o julgamento do Tribunal substitui a sentença recorrida (art. 512). Por isso, a rescisória, na espécie, terá como objeto o acórdão e não a sentença, salvo se o recurso não foi conhecido e se não abrangeu o tema da sentença que motiva a rescisão.

(Código de Processo Civil Anotado, p. 208)

A jurisprudência desta Corte de Justiça caminha nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA – RESCISÃO DE SENTENÇA – EXORDIAL INDEFERIDA ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – SUBSTITUIÇÃO POR ACÓRDÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Resta demonstrada a impossibilidade jurídica do pedido quando a ação rescisória pretende desconstituir a sentença, quando essa foi substituída pelo acórdão, nos termos do art. 1.008 do CPC.

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

(N.U 1010242-28.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA - RESCISÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - SUBSTITUIÇÃO POR ACÓRDÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA. Resta demonstrada a impossibilidade jurídica do pedido quando a ação rescisória pretende desconstituir a sentença, quando essa foi substituída pelo acórdão, nos termos do art. 512 do CPC.

(AR 116192/2010, DES. JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/11/2011, Publicado no DJE 10/01/2012)

Considerando, portanto, a substituição da sentença pelo acórdão resta evidente que a pretensão vertida na inicial carece de possibilidade jurídica o que ocasiona a improcedência do pedido:

O posicionamento deste Curso, assim, vai no sentido de dar novo significado à conhecida "condição da ação" possibilidade jurídica do pedido, prevista no CPC-1973 como hipótese de indeferimento da petição inicial sem exame do mérito, nada obstante as críticas doutrinárias a essa opção – o exame da possibilidade jurídica do pedido é inequivocamente um exame de mérito, e não de admissibilidade.

O CPC, então, ao não mais tratar da possibilidade jurídica do pedido como hipótese de extinção do processo sem exame do mérito, silenciando no ponto, adota correto entendimento doutrinário, reconfigurando a “possibilidade jurídica do pedido” e permitindo, a partir da conjugação de algumas normas fundamentais processuais, uma atípica hipótese de improcedência liminar do pedido.

(
DIDIER JÚNIOR, Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento.. 17. Ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 605.
)

Em relação a esse aspecto, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CINCO MAIS CINCO. MATÉRIA NÃO TANGENCIADA PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 3. No regime do CPC de 2015, em que as condições da ação não mais configuram categoria processual autônoma, diversa dos pressupostos processuais e do mérito, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser questão relativa à admissibilidade e passou a ser mérito. Afirma a Exposição de motivos do Anteprojeto do Novo CPC que "a sentença que, à luz da lei revogada seria de carência da ação, à luz do Novo CPC é de improcedência e resolve definitivamente a controvérsia". (...) Ação rescisória julgada improcedente.

(STJ, Ação Rescisória nº 3.667 - DF (2006/0236076-5) - Relator: Ministro Humberto Martins; julgamento em 27/04/2016)

Conforme demonstrado pela Ministra Nancy Andrighi, ao relatar o
REsp nº 1.757.123/SP,

a possibilidade jurídica do pedido, após o CPC/15, compõe uma parcela do mérito em discussão no processo. Assim, frente à impossibilidade jurídica de rescindir sentença que foi substituída pelo acórdão, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Com essas considerações: i) julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na petição inicial da Ação Rescisória; ii) condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por força do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observado a gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022